Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-27.1987.8.26.0187
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Apelo do credor ao qual se negou provimento. Contradição. Aplicação do disposto no art. 1056 do Código de Processo Civil. Descabimento. Quando referida lei entrou em vigor, já havia transcorrido o prazo prescricional. Decisão surpresa. Inocorrência. O recorrente foi previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Apelo do credor ao qual se negou provimento. Contradição. Aplicação do disposto no art. 1056 do Código de Processo Civil. Descabimento. Quando referida lei entrou em vigor, já havia transcorrido o prazo prescricional. Decisão surpresa. Inocorrência. O recorrente foi previamente intimado a se manifestar especificamente sobre a possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente. Orientação STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência processado no REsp no 1.604.412/SC. Intimação pessoal. Desnecessidade. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.